Tribunal: TJSP
Processo: 0004063-42.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004063-42.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LUIZ
FABIANO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso e, nessa extensão, negaram-lhe provimento.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
2
Agravo em Execução no 0004063-42.2020.8.26.0269
Comarca de Itapetininga
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.163
Agravo em execução
Progressão ao regime semiaberto

Indeferimento
Recurso objetivando, preliminarmente, a
nulidade da decisão que determinou a realização do exame
criminológico, por inidoneidade da fundamentação
Não
conhecimento

Decisão do Magistrado a quo que determinou a realização do exame criminológico não
impugnada à época de sua prolação Preclusão consumada
No mérito, alegando estarem presentes os requisitos legais
para a progressão ao regime intermediário, pleiteia a
concessão do benefício - Inadmissibilidade
Ausência do
requisito subjetivo
Existência de exame criminológico
desfavorável Benesse insuscetível de ser outorgada por ora
Decisão objurgada em perfeita consonância com a Lei de
Execução Penal e os seus princípios norteadores, em
especial o da individualização da pena. Recurso parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Luiz Fabiano dos Santos, nos autos da Execução Penal no
1005000-35.2020.8.26.0269, em trâmite perante a Vara das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
3
Criminais da Comarca de Itapetininga, contra a r. decisão que lhe indeferiu
a progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo (fls.
27/28).
Irresignado, recorre. Preliminarmente, postula a
nulidade da r. decisão que determinou a realização do exame criminológico
por inidoneidade da fundamentação. No mérito, sob o argumento de haver
preenchido as condições legais para a concessão do regime intermediário,
pugna pela reforma da r. decisão e a outorga do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria Geral da
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. A matéria arguida à guisa de preliminar não
comporta conhecimento.
Com efeito, a insurgência do sentenciado quanto à
nulidade da r. decisão que determinou a realização do exame criminológico
por fundamentação inidônea é extemporânea. Isso porque sobredita
decisão deveria ter sido impugnada ao tempo de sua prolação pelo
Magistrado a quo, dentro do prazo assinalado pela lei, e se assim não o fez
à época, descabe agora a apreciação de tal irresignação por vistosa
intempestividade.
De modo que não se conhece, nesta parte, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
4
agravo.
Na parte cognoscível, o recurso não comporta
provimento.
Cabe ressaltar, de início, que o agravante,
indivíduo reincidente, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento das
penas de 19 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão, decorrente de
condenação por crimes de roubos majorados, estando o término previsto
para 21.05.2027 (fls. 09/15).
Vale registrar, ainda, que não se discute, na
espécie, o preenchimento do requisito objetivo, uma vez que a decisão do
eminente Juiz a quo indeferiu a progressão de regime em razão da ausência
de requisito subjetivo, vale dizer, por conta de recente exame criminológico
desfavorável, asseverando presente o requisito por primeiro mencionado
(fls. 27/28).
Insta anotar, nesse passo, que as alterações
proporcionadas pelas Leis no 10.792/03 e 13.964/2019 ao artigo 112 da Lei
de Execução Penal trazem a perspectiva fenomenológica de que, para a
progressão de regime prisional, concessão de livramento condicional etc.,
basta que o condenado cumpra certa quantidade da pena e exiba bom
comportamento carcerário, de cunho exclusivamente disciplinar, atestado
pelo Diretor do Estabelecimento Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
5
Nada mais equivocado, contudo. Poderia parecer,
prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no sentido de
que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva para a benesse.
Como se fosse a era da desconstrução do princípio da individualização da
pena.
Isto porque o legislador, certamente açodado em
alterar a realidade e desatento para com a sorte da sociedade, deliberou
que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para que o
condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere, pudesse
obter benefícios, v.g., como regime prisional mais brando.
Bem é de ver, entretanto, que o Direito Positivo
ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do reeducando para a
obtenção de benefícios durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade, a depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume
do artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do "mérito do condenado".
Convém enfatizar, nesse ponto, que o "mérito,
por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou ótima conduta
carcerária por um determinado período. O sentenciado deverá
comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável...",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
6
consoante pronunciamento deste Augusto Tribunal de Justiça.1
Impende salientar que, na verdade, a nova
redação dos artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal permite concluir que
o exame criminológico não mais é obrigatório, porém não foi abolido do
universo jurídico brasileiro, facultando-se ao Juiz da Execução determiná-lo
sempre que entender necessário para melhor aferir as condições pessoais
do reeducando. E certamente foi diante de tais relevantes peculiaridades
que o ilustre Magistrado das Execuções Criminais determinou, no caso
vertente, a submissão do agravante a esse exame.
Importante enfatizar, ademais, que o regime
semiaberto constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de recidiva, o que recomenda que não se dispense
segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a se ter certeza sobre o
mérito do candidato a tal benefício, mormente se condenado por crimes de
roubos majorados, como no em exame, por força dos quais o agravante
experimentou a pena total de 19 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão, a
denotar possuir personalidade aparentemente distorcida.
Cabe atentar, nessa esteira, para o exame
criminológico ao qual o reeducando foi submetido, a evidenciar ser
prematura a outorga do benefício ora perseguido, mormente em se
1 - Agravo no 267.398.3/4, Comarca de São Paulo, 2a Câmara Criminal, Rel. Ângelo Gallucci, j. 14.12.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
7
considerando o relatório psicológico ter destacado que o reeducando “(...)
Discursou de forma prolixa, manipulando informações para mostrar-
se adequado e conquistar benefício. Assumiu os delitos de
maneira superficial e verbalizou arrependimento.” e “Apresentou
referência de valores morais fragilizados. O contato interpessoal ocorre de forma indiscriminada, visando a
satisfação de interesses imediatistas e de forma impulsiva.” (sic
- fls. 21).
De mais a mais, não se olvide de que em sede de
execução penal, o princípio que a rege não é do in dubio pro reo, como no
processo de conhecimento, mas, sim, do in dubio pro societate.
Portanto, ainda que houvesse dúvida sobre a
possibilidade de o reeducando ser promovido ao regime semiaberto,
haveria ela de ser resolvida a favor da sociedade. E esta não está obrigada
a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena a cumprir, a
menos que houvesse segurança absoluta quanto à sua readaptação,
permitindo, assim, que efetivamente conseguisse o benefício, notadamente
a progressão ao regime intermediário, por força do qual lhe é
proporcionado passar parte do dia em meio ao convívio social.
Logo se vê que o agravante trata-se de indivíduo
que exibe, no momento, personalidade sugestiva da necessidade de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
8
seja observado por tempo mais dilargado no atual regime prisional, de
modo a que possa ser melhor avaliado quanto a ter efetivamente absorvido
a terapêutica penal.
Não é ocioso anotar que a regular execução da
pena tem o escopo de abrir a possibilidade de o condenado ser reintegrado
harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de Execução
Penal, em seu artigo 1o.
Como se nota, contudo, as peculiaridades do caso
indicam que não é este ainda o momento adequado para ser o recorrente
agraciado com o benefício perseguido, por não reunir efetivamente mérito
para tanto, a evidenciar o não preenchimento do requisito subjetivo.
Destarte, em sendo esse o quadro protagonizado
pelo agravante, mostra-se correta a r. decisão monocrática, pelo que
exsurge imperioso o desprovimento do agravo.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente do
recurso e, nessa extensão, nega-se provimento, considerando-se, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-42.2020.8.26.0269 -Voto no 35.163
9